Tribunal: STJ
Processo: 1001518-87.2020.8.26.0428
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633027 - SP(2024/0166822-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURA LEVANTEZI
ADVOGADOS
: FELIPE TOLEDO MARTINS BACCETTO - SP331001
MARCELO BACCETTO - SP103478
AGRAVADO
: JOSE SOUSA ESTEVES
ADVOGADO
: WAGNA BRAGA FERNANDES - SP182974
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA; ILEGITIMIDADE ATIVA; SUB-ROGAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por extemporaneidade, falta de comprovação de feriado local e aplicação
do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
2. A controvérsia envolve apelação cível em ação de cobrança, na qual se discutiu
a restituição de valores pagos por terceiros e a legitimidade ativa por sub-rogação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o réu à restituição de metade
dos valores pagos pela autora.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para acolher a ilegitimidade ativa,
excluindo a restituição dos pagamentos feitos por terceiros com fundamento no
, do CPC; não houve embargos de declaração.
art. 18, caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento das teses e provas, em violação ao art. 489,
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se o pagamento por terceiro autoriza a restituição
pretendida, à luz do
do CC; (iii) saber se o pagamento por terceiro opera
art. 304
sub-rogação que legitime a autora, conforme o
do CC; e (iv) saber se a sub-
art. 305
rogação transfere à autora os direitos da credora, nos termos do
do CC.
art. 349
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O feriado de
(Dia da Justiça) é forense nacional (Decreto-
8/12
, sendo desnecessária sua comprovação específica; por isso,
Lei n. 8.292/1945)
afastou-se o óbice de intempestividade e conheceu-se do agravo.
7. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão enfrentou
a tese central ao reconhecer a ilegitimidade ativa com base no
do CPC,
art. 18
razão suficiente e autônoma para o desfecho.
8. A revisão da conclusão sobre ausência de prova de sub-rogação demanda
Documento eletrônico VDA54042183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d07be5bc-fb4d-4bfe-ad89-c4b0eb330f52

reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É desnecessária a comprovação do feriado forense
Tese de julgamento
nacional de
(Dia da Justiça) para fins de aferição da tempestividade. 2. Não
8/12
há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão decide a controvérsia com
fundamento suficiente e autônomo no
do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7
art. 18
do STJ para obstar o reexame de provas quanto à alegada sub-rogação e à
legitimidade ativa.”
CPC, arts. 1.003 § 6o, 489 § 1o IV, 85 § 11, 18;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 304, 305, 346, 349; CF,
III .
art. 105
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.935.910/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
16/4/2024;
REsp n. 2.113.579/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.691.829/SP,
em
STJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da
28/3/2025;
AREsp n. 2.839.474/SP,
Fonseca,
Quinta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.167.518/RS,
em
STJ, AgRg no
relator Ministro Messod
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.753.116/RN,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 2.088.266/MG,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Maria
25/3/2025;
AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.643.894/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.875.129/PE,
julgado em 21/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d07be5bc-fb4d-4bfe-ad89-c4b0eb330f52

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d07be5bc-fb4d-4bfe-ad89-c4b0eb330f52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633027 - SP (2024/0166822-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURA LEVANTEZI
ADVOGADOS
: FELIPE TOLEDO MARTINS BACCETTO - SP331001

MARCELO BACCETTO - SP103478
AGRAVADO
: JOSE SOUSA ESTEVES
ADVOGADO
: WAGNA BRAGA FERNANDES - SP182974
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA; ILEGITIMIDADE ATIVA; SUB-ROGAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por extemporaneidade, falta de comprovação de feriado local e aplicação do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
2. A controvérsia envolve apelação cível em ação de cobrança, na qual se discutiu a
restituição de valores pagos por terceiros e a legitimidade ativa por sub-rogação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o réu à restituição de metade dos
valores pagos pela autora.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para acolher a ilegitimidade ativa,
excluindo a restituição dos pagamentos feitos por terceiros com fundamento no
, do CPC; não houve embargos de declaração.
art. 18, caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento das teses e provas, em violação ao
§
art. 489,
1o, IV, do CPC; (ii) saber se o pagamento por terceiro autoriza a restituição
pretendida, à luz do
do CC; (iii) saber se o pagamento por terceiro opera sub-
art. 304
rogação que legitime a autora, conforme o
do CC; e (iv) saber se a sub-
art. 305
rogação transfere à autora os direitos da credora, nos termos do
do CC.
art. 349
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O feriado de 8/12 (Dia da Justiça) é forense nacional (Decreto-
,
Lei n. 8.292/1945)
sendo desnecessária sua comprovação específica; por isso, afastou-se o óbice de
intempestividade e conheceu-se do agravo.
7. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão enfrentou a
Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

tese central ao reconhecer a ilegitimidade ativa com base no
do CPC, razão
art. 18
suficiente e autônoma para o desfecho.
8. A revisão da conclusão sobre ausência de prova de sub-rogação demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. É desnecessária a comprovação do feriado forense nacional
Tese de julgamento
de 8/12 (Dia da Justiça) para fins de aferição da tempestividade. 2. Não há negativa
de prestação jurisdicional quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento
suficiente e autônomo no
do CPC. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para
art. 18
obstar o reexame de provas quanto à alegada sub-rogação e à legitimidade ativa.”
CPC, arts. 1.003 § 6o, 489 § 1o IV, 85 § 11, 18; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 304, 305, 346, 349; CF,
III .
art. 105
a
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados
REsp n. 1.935.910/SP,
em
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
16/4/2024;
REsp n. 2.113.579/MG,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.691.829/SP,
em
STJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da
28/3/2025;
AREsp n. 2.839.474/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/3/2025;
REsp n. 2.167.518/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/3/2025;
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.786.049/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/3/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.185.361/CE,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro
28/3/2025;
REsp n. 2.088.266/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ,
25/3/2025;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
AREsp n. 1.758.201/AM,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/3/2025;
AREsp n. 2.643.894/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.636.023/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/3/2025;
REsp n. 1.875.129/PE,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURA
LEVANTEZI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
extemporaneidade do recurso, na não comprovação do feriado local no ato de
interposição, e na aplicação do
§ 6o, do CPC, com remissão à
art. 1.003,
jurisprudência (fls. 634-636).
Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão à fl. (647).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 614):

APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança Sentença de procedência, condenando o
réu à restituição para a autora de metade dos valores pagos por ela Irresignação do
requerido Alegação de ilegitimidade ativa Acolhimento – Alguns dos comprovantes de
pagamentos juntados pela autora foram emitidos por terceiros, estranhos à lide, e não
por ela própria – Exclusão da restituição dos pagamentos realizados por terceiros que
se faz necessária Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio (artigo
18, caput, do Código de Processo Civil) – Busca pela restituição que deve ser
formulada em vias próprias, pelos interessados RECURSO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do CPC, porquanto o acórdão não enfrentou as teses e
provas capazes de infirmar a conclusão, configurando negativa de prestação
jurisdicional;
b) 304, do Código Civil, pois admite pagamento feito por terceiro e a
decisão desconsiderou a prova de que os pagamentos foram realizados por pais e
empresa da autora, com repasse direto dos valores locatícios;
c) 305, do Código Civil, visto que o pagamento por terceiro pode operar
sub-rogação, devendo ser reconhecida a legitimidade da autora à luz da dinâmica dos
pagamentos e compensações;
Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

d) 349, do Código Civil, porque a autora se sub-rogou nos direitos da
credora ao adimplir integralmente a obrigação, sendo indevida a exclusão dos
valores pagos por interposta pessoa.
Requer o provimento do recurso, o conhecimento e o recebimento, a
reforma do acórdão recorrido, para que se reconheça a negativa de prestação
jurisdicional e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de
apreciar, de forma expressa, os arts. 304, 305 e 349 do Código Civil, restabelecendo
a condenação pela restituição dos valores, inclusive os pagos por interposta pessoa
(fls. 622-628).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. (633).
É o relatório.

VOTO
I – Tempestividade
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por ausência de comprovação de
feriado do dia 8/12, Dia da Justiça.
O feriado do dia 8 de dezembro, Dia da Justiça, é considerado feriado
nacional, para efeitos forenses, conforme Decreto-Lei n. 8.292/1945.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é desnecessária a
comprovação do feriado ocorrido em 8/12 (Dia da Justiça), por se tratar de feriado
forense nacional.
Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINCLUSÃO EM PAUTA PARA PROLAÇÃO DE VOTO-VISTA EM SESSÃO
Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

SUBSEQUENTE
SEM
PUBLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
NULIDADE
INEXISTENTE. OMISSÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO ADEQUADA. FERIADO FORENSE
NACIONAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. REQUISITOS DA UNIÃO
ESTÁVEL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
QUESTÃO
AMPLAMENTE
ENFRENTADA.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRARIEDADE COM DISPOSIÇÕES LEGAIS OU CONSTITUCIONAIS QUE
NÃO IMPLICA EM ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1- Não há nulidade da continuação do julgamento com a prolação de voto-vista
na sessão subsequente ao seu início se foram observadas todas as prescrições legais e
regimentais relativas à desnecessidade de publicação da reinclusão do processo em
pauta.
2- É admissível a comprovação da existência de feriado local com a juntada de
documento extraído do sítio oficial do Tribunal recorrido. Precedente.
3- É desnecessária a comprovação do feriado ocorrido em 08/12 (Dia da Justiça),
por se tratar de feriado forense nacional. Precedentes.
4- É inadmissível o exame de alegado fato novo suscitado após a interposição do
recurso especial em virtude da falta de prequestionamento. Precedentes.
5- Não há omissão no acórdão embargado que examina, de forma exauriente,
todas as questões necessárias ao desfecho da controvérsia quanto aos pressupostos
configuradores da união estável.
6- A contradição que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é a
interna, que decorre de proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta
contrariedade do acórdão embargado em relação a dispositivos legais ou
constitucionais. existentes no próprio acórdão embargado.
7- Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.935.910/SP,
julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
19/4/2024.

Portanto, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
II –
§ 1o, IV, do CPC
Art. 489,
A agravante alega negativa de prestação jurisdicional e falta de
fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) porque o acórdão não enfrentou as teses
e provas capazes de infirmar a conclusão, notadamente sobre o pagamento feito por
terceiro com sub-rogação (arts. 304, 305 e 349 do CC).
O Tribunal de Justiça concluiu que a autora (agravante) não podia pleitear
a restituição dos valores pagos por terceiros, por vedação do
do CPC. O
art. 18
Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

acórdão não negou o pagamento por terceiro, mas sim o efeito de sub-rogação (ope
ou
) em favor da autora.
legis
ope voluntatis
O acórdão, ao afastar a legitimidade da autora, implicitamente negou a
ocorrência da sub-rogação em seu favor ou sua comprovação. O que o agravante
busca é o reconhecimento de que os pagamentos realizados por terceiros se
reverteram em seu benefício por força de sub-rogação. A ausência de manifestação
expressa sobre todos os artigos do Código Civil invocados não configura nulidade,
pois o fundamento adotado (art. 18 do CPC) é suficiente e autônomo para o
resultado.
III – Arts. 304, 305 e 349 do Código Civil
A agravante sustenta que o Tribunal de origem violou os arts. 304, 305 e
349 do CC, pois a lei admite pagamento feito por terceiro (art. 304 do CC) e a autora
se sub-rogou nos direitos da credora ao adimplir integralmente a obrigação, sendo
indevida a exclusão dos valores pagos por interposta pessoa (arts. 305 e 349 do CC).
A tese de ilegitimidade ativa foi acolhida porque a autora não comprovou
ser titular do direito de crédito. Embora o
do CC permita que qualquer
art. 304
interessado pague a dívida, e o
do CC trate do pagamento por terceiro não
art. 305
interessado, a sub-rogação (art. 349 do CC, que transfere ao novo credor todos os
direitos e ações) deve ser comprovada pela autora, na forma da lei (art. 346 do CC -
sub-rogação legal ou convencional) e no momento oportuno.
O Tribunal de origem concluiu que a agravante não se desincumbiu do
ônus de provar a sub-rogação em seu favor. O acórdão consignou que "os
comprovantes de pagamentos juntados pela autora foram emitidos por terceiros,
estranhos à lide, e não por ela própria" (fl. 614).
Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

Reverter a conclusão de que a autora não comprovou a sub-rogação (e,
portanto, não é o credor) e reexaminar os documentos apresentados para verificar se
houve "repasse direto dos valores locatícios" ou se a dinâmica dos pagamentos
configurou sub-rogação tácita exige o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos. Tal procedimento é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.691.829/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
26/3/2025;
REsp n. 2.167.518/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
AgRg no
27/3/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.786.049/SP,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro Sebastião
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg
28/3/2025;
no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.643.894/DF,
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
relator
28/3/2025;
REsp n. 1.875.129/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52406682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:16
Código de Controle do Documento: d03b7e5b-1492-403f-bef4-5cb3bf15510d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.633.027 / SP
Número Registro: 2024/0166822-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015188720208260428 10107848020148260114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURA LEVANTEZI
ADVOGADOS : MARCELO BACCETTO - SP103478
FELIPE TOLEDO MARTINS BACCETTO - SP331001
AGRAVADO
: JOSE SOUSA ESTEVES
ADVOGADO
: WAGNA BRAGA FERNANDES - SP182974
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: 64675ba4-86e5-425b-9b4b-91bad70c08f4

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: 64675ba4-86e5-425b-9b4b-91bad70c08f4